Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (AGRAVANTE), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – FATO NOVO RELEVANTE NÃO CONSTATADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não apresentação de fatos novos relevantes impede a alteração de decisão já confirmada em segunda instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001582-62.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que o outro pedido de suspensão da Execução se justificaria nos fatos novos que surgiram - ausência de assinatura e iliquidez do título executivo -, os quais violariam os artigos 783 e 784, inciso III, e o art. 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC.

Argumentam que a iliquidez decorre de a cláusula segunda do Contrato estabelecer que
“o valor dos serviços ora avençados é o correspondente a 6% (seis por cento) do total bruto colhido (...)”
, sendo que não se sabe quanto é o bruto, visto que não houve colheita.

Acrescentam que “
não fora colacionado NENHUM documento como “norte” acerca de eventuais colheitas anteriores na área, ou algo do gênero”
.

Ressaltam que, de forma arbitrária e sem apresentar nenhum fundamento, o agravado inseriu valor que entende correto.

Dizem também que alguns de seus bens estão na iminência de serem penhorados, e que inclusive o agravado solicitou ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso a averbação premonitória em diversos imóveis rurais e urbanos, o que configuraria abuso e excesso de garantia.

Afirmam que esse ato lhes trará prejuízo pois necessitam desses bens livres para o custeio de safra e anotação de CPR e hipoteca, o que seria essencial para a manutenção das suas atividades.

Assinalam que a dívida está garantida por caução (imóvel), o que demonstraria a reversibilidade da medida.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, requerem a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 117120484).

Contraminuta no ID n. 120550487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução por não ter havido alteração na situação fática anterior.

A esse respeito, vale ressaltar que em 24/11/2021 esta Câmara entendeu viável paralisar a tramitação da Execução n. 1004676-36.2021.8.11.0040 e, desse modo, confirmar a interlocutória de primeiro grau anterior, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.
(AI n. 1017730-92.2021.8.11.0000, transitado em julgado em 11/02/2022).

Nesta oportunidade os agravantes aduzem que a irregularidade da assinatura e a iliquidez do título extrajudicial constituem fatos novos, portanto hábeis a modificar o
decisum
.

Ocorre que, como assinalado pelo juízo de origem, essas duas questões foram enfrentadas no acórdão de outubro de 2021 e não ensejaram por si sós o deferimento do pedido de suspensão.

Esta Câmara já deixou claro que a análise das irregularidades formais do título deve se dar no momento da apreciação do mérito dos Embargos à Execução.

No caso concreto não há perigo de dano irreparável já que a averbação premonitória e o eventual bloqueio judicial de bens dos agravantes para garantir a satisfação da dívida são decorrência lógica do trâmite da Ação de Execução.

O mesmo se conclui no que tange à conversão do feito principal em Execução por Quantia Certa. E se algum valor foi indicado pelo agravado para cobrança judicial sem qualquer embasamento, é assegurada aos agravantes a respectiva discussão em tempo e modo legais.

Nesta via eles nem sequer discorrem sobre excesso de penhora. Por conseguinte, não há risco iminente de expropriação que exija a intervenção deste Tribunal na fase em que se encontra a lide.

A propósito:

Embargos à execução – efeito suspensivo indeferido – anterior agravo de instrumento interposto para o mesmo fim – ausência de fato novo que dê ensejo à alteração do que restou decidido – antecipação de tutela que se confunde com o mérito, sendo prudente aguardar-se a instrução probatória – agravo de instrumento não provido
. (TJSP, Agravo de Instrumento 2180656-54.2019.8.26.0000, relator Des. Eros Piceli, 33ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 21ª Vara Cível, julgado em 21/11/2019, registro em 21/11/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO
. AUSÊNCIA DE RECURSO.
SOBRESTAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
(...). 1.
A decisão que defere ou indefere efeito suspensivo ao processo de execução é passível de modificação a qualquer tempo, desde que exista um fato novo a motivar essa alteração
. 2.
Havendo decisão negando o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, contra a qual a parte devedora não recorre à Instância "ad quem" para buscar a reversão, não há que se falar em vedação a atos expropriatórios na Execução até o julgamento de mérito dos Embargos
(...).
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.570279-8/002, relator Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2021, publicação da Súmula em 11/06/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022